Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA ASSISTENCIAL. TRATAMENTO DE LEUCEMIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
1. Configurado o estado de emergência do tratamento em razão do diagnóstico de linfoma linfocítico (leucemia linfoide crônica) sob enfoque dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade e, ainda, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial.
2. O empregado demitido sem justa causa que tenha contribuído com o pagamento da mensalidade do plano de saúde coletivo empresarial faz jus à manutenção temporária da cobertura assistencial após o rompimento do vínculo empregatício, pelo período de 6 meses a 24 meses (Lei no 9.656/98 30 § 1o).
3. A demissão sem justa causa não se equipara ao cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, para fins de disponibilização para plano individual/familiar (Resolução CONSU no 19/99).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo do autor.